Tribunal: TJDFT
Processo: 0746577-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Processo : 0746577-23.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 173601046 dos autos originários n. 0717807-57.2023.8.07.0020) que deferiu em parte a tutela de urgência para determinar ao réu, aqui agravante, o desbloqueio do saldo bancário da autora, retido a título de “aprovisionamento”, e de se abster de realizar novos descontos ou bloqueio. Fundamentou o juízo singular: No caso dos autos, a requerente comprovou ter solicitado ao banco demandado a interrupção dos descontos em sua conta bancária, nos termos da Resolução CMN n° 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, cujo pleito foi atendido em junho do corrente ano, conforme se extrai do documento de ID 172373617. Contudo, os extratos bancários de ID 171530203 demonstram que, a partir de agosto do corrente ano, o banco demandado restabeleceu os descontos na conta bancária da requerente, sem o consentimento da consumidora, além de reter a integralidade dos seus rendimentos, a título de “aprovisionamento de saldo”. Destaco que o bloqueio do valor integral dos rendimentos da parte autora impede a preservação do mínimo existencial, razão pela qual reputo evidenciada a probabilidade do direito alegado na inicial, quanto à necessidade de determinar o desbloqueio dos valores retidos / aprovisionados na conta bancária da demandante. Por fim, quanto ao requisito relativo ao perigo de dano, também o reputo presente. Com efeito, a retenção excessiva de valores diretamente na conta bancária da requerente compromete a sua subsistência e a de sua família. Contudo, em relação ao pedido liminar de restituição em dobro dos valores já descontados, trata-se de medida absolutamente satisfativa, cujo deferimento é contraindicado em sede de cognição sumária. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para determinar à parte ré o imediato desbloqueio do saldo bancário da autora, retido a título de “aprovisionamento”, sob pena de incidir multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Deverá também a parte ré se abster de realizar novos descontos ou bloqueio de valores na conta bancária da parte autora, sob pena de incidir multa cominatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) por cada desconto ou bloqueio realizado em desconformidade à presente decisão. O agravante alega que a determinação de desbloqueio do saldo bancário, com abstenção de realização de novos descontos “traduz medida que anula, em caráter liminar, todas as disposições contratuais havidas entre as partes, obstruindo totalmente a perseguição de crédito por esta instituição financeira, inclusive com a devolutiva de valores utilizados para amortização do débito”. Aponta violação ao pacta sunt servanda e afronta ao Tema 1.085 do STJ, uma vez que a amortização do débito foi autorizada expressamente pela agravada, com cláusula irrevogável e irretratável. Cita jurisprudência deste Tribunal para corroborar sua tese. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro o preenchimento dos requisitos autorizadores para deferimento da medida liminar. Na espécie, a agravada comprovou ter solicitado, em 24/05/2023, ao banco agravante a interrupção dos descontos referentes a débitos de empréstimos e de cartão de crédito (id. 171530204 na origem). Contudo, no mês de agosto, os descontos foram restabelecidos na conta bancária da agravada, além de reter a integralidade dos seus rendimentos, a título de “aprovisionamento de saldo”. Os próprios extratos bancários (id. 171530203 e 171530212 na origem), em especial o datado, inclusive, de 10/09/2023, demonstram de forma clara o crédito de pagamento de salário retido para amortização do débito. Portanto, ao menos em sede de cognição sumária, sem legitimar qualquer inadimplência da devedora, mas viabilizando, por ora, a própria capacidade de subsistência da agravada que vem se encontrado privada de todo o valor de seu salário, plausível a manutenção da decisão a quo para deferir o pedido de tutela de urgência invocado pela parte agravada. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator